Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-95.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Gratuidade de justiça. Fixação de alimentos na ausência de emprego formal. Trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que majorou os alimentos para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, descontados encargos compulsórios e verbas indenizatórias, e fixou 120% (cento e vinte por cento) do salário-mínimo em caso de ausência de vínculo formal.
II. Questões em discussão
2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça e estabelecer se é possível reduzir o valor dos alimentos fixados para a hipótese de trabalho informal.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça depende da comprovação de insuficiência financeira, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e os arts. 98, 99, §§2o e 3o, do CPC. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante do conjunto probatório.
4. A revogação do art. 4o da Lei 1.060/50, pelo art. 1.072, III, do CPC, impõe que a comprovação da insuficiência seja efetiva, não bastando simples declaração. Regulamentos internacionais e orientações doutrinárias reforçam que a análise deve considerar a suficiência da renda mensal para arcar com os encargos processuais.
5. O apelante aufere renda de valor equivalente a parâmetro inferior ao limite de cinco salários-mínimos fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização de hipossuficiência. Assim, presente critério objetivo, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
6. Quanto aos alimentos, o art. 1.699 do Código Civil permite sua revisão apenas quando modificada a situação financeira do alimentante ou as necessidades do alimentando. O art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil impõem a ambos os genitores a responsabilidade solidária pelo sustento dos filhos.
7. O apelante busca a redução dos alimentos fixados na ausência de emprego formal, mas não apresenta argumentos contundentes para que haja a alteração da obrigação. A possibilidade de perda de cargo temporário não se confunde com a hipótese de desemprego e não exime o apelante da obrigação alimentícia.
8. A pensão foi fixada de forma proporcional às necessidades do menor e às possibilidades do apelante, razão pela qual inexiste elemento que justifique a alteração do valor estabelecido na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência financeira, cuja presunção é relativa e pode ser afastada pelas provas constantes dos autos."
"2. Mantém-se o valor dos alimentos fixados para a situação de trabalho informal quando não resta provada a necessidade de alteração da obrigação."